Tribunal: TRF3
Processo: 0000148-93.2013.4.03.6124
Classe: ARMANDO AGOSTINI (desmembramento)
Órgão julgador: Desembargador Federal NINO TOLDO
Órgão colegiado: GAB. 40 - DES.FED. NINO TOLDO
Assuntos: Falsidade ideológica 
Data de julgamento: 2020-02-06

Inteiro teor:
Inteiro Teor (7810088)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 06/02/2020

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000148-93.2013.4.03.6124/SP

2013.61.24.000148-1/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal NINO TOLDO

APELANTE

:

Justica Publica

APELADO(A)

:

ANTONIO ROBERTO VIERI

ADVOGADO

:

SP115433 ROBERTO MENDES DIAS e outro(a)

EXCLUIDO(A)

:

LOURDES BUZO LESSE (desmembramento)

:

ARMANDO AGOSTINI (desmembramento)

No. ORIG.

:

00001489320134036124 1 Vr JALES/SP

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA EM DOCUMENTO PARTICULAR. MATERIALIDADE DELINEADA. DOLO NÃO COMPROVADO. DÚVIDA RAZOÁVEL

1. Há dúvida razoável sobre o dolo do apelado, sendo possível que os fatos tenham ocorrido como foi por ele narrado (sem que tivesse ciência da intenção de dissimulação de atividade rural).

2. Absolvição mantida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 30 de janeiro de 2020.

NINO TOLDO

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

NINO OLIVEIRA TOLDO:10068

No de Série do Certificado:

11A2170626662A49

Data e Hora:

30/01/2020 15:41:49

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000148-93.2013.4.03.6124/SP

2013.61.24.000148-1/SP

RELATORA

:

Juíza Federal Convocada RAECLER BALDRESCA

APELANTE

:

Justica Publica

APELADO(A)

:

ANTONIO ROBERTO VIERI

ADVOGADO

:

SP115433 ROBERTO MENDES DIAS e outro(a)

EXCLUIDO(A)

:

LOURDES BUZO LESSE (desmembramento)

:

ARMANDO AGOSTINI (desmembramento)

No. ORIG.

:

00001489320134036124 1 Vr JALES/SP

RELATÓRIO

A SENHORA JUÍZA FEDERAL CONVOCADA RAECLER BALDRESCA (Relatora):
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Federal (MPF) em face da sentença proferida pela 1a Vara Federal de Jales/SP que absolveu ANTONIO ROBERTO VIERI da imputação da prática do crime previsto no art. 299 do Código Penal (fls. 179/181).

A denúncia, recebida em 28.02.2013 (fls. 93v) narra que:

No ano de 2007, em horário incerto, no Cartório de registro de Imóveis, localizado na Rua doze, na cidade de Jales/SP, ANTONIO ROBERTO VIERI, na qualidade de funcionário público, bem como LOURDES BUZO LESSE e ARMANDO AGOSTINI, de forma livre, consciente e voluntária, inseriram declaração falsa, em documento particular, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Segundo o apurado, os denunciados LOURDES BUZO LESSE e ARMANDO AGOSTINI se dirigiram até o Cartório de Registro de Imóveis e procuraram o co-denunciado ANTONIO ROBERTO VIERI; este, por sua vez, na qualidade de funcionário público, redigiu quatro contratos particulares de arrendamento de propriedade rural (fls. 09/12), inserindo informações falsas, com a nítida finalidade de beneficiar LOURDES BUZO LESSE, para que esta pudesse dissimular a existência de desempenho de atividade laborativa campesina, para fins de concessão de aposentadoria rural junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

O laudo elaborado pela Polícia Federal constatou a falsidade dos aludidos documentos particulares (fls. 52/58).

Os denunciados confessaram a prática delituosa em seus termos de declarações perante a autoridade policial (fls. 25/26; 34/35 e 85).

Em relação a Lourdes Buzo Lesse e Armando Agostini, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos da Lei no 9.099/95 (fls. 118 e 129/130).

A sentença foi publicada em 30.11.2015 (fls. 182).

Em seu recurso (fls. 184/186), o MPF alega que a absolvição de ANTÔNIO não deve subsistir, tendo em vista que a materialidade, a autoria e o dolo foram confirmados pelo conjunto probatório, em especial pela sentença proferida na ação previdenciária, pelo laudo pericial e pela prova oral. Aduz que o próprio acusado, em juízo, admitiu ter redigido o contrato em favor de Lourdes com data retroativa.

Contrarrazões recursais a fls. 192/197.

A Procuradoria Regional da República opinou pelo provimento do recurso (fls. 199/200).

É o relatório.

RAECLER BALDRESCA

Juíza Federal Convocada

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

RAECLER BALDRESCA:10221

No de Série do Certificado:

11DE180411653A4D

Data e Hora:

12/12/2019 17:25:48

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000148-93.2013.4.03.6124/SP

2013.61.24.000148-1/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal NINO TOLDO

APELANTE

:

Justica Publica

APELADO(A)

:

ANTONIO ROBERTO VIERI

ADVOGADO

:

SP115433 ROBERTO MENDES DIAS e outro(a)

EXCLUIDO(A)

:

LOURDES BUZO LESSE (desmembramento)

:

ARMANDO AGOSTINI (desmembramento)

No. ORIG.

:

00001489320134036124 1 Vr JALES/SP

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Federal (MPF) em face da sentença proferida pela 1a Vara Federal de Jales/SP que, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolveu ANTÔNIO ROBERTO VIERI da imputação de prática do crime previsto no art. 299,
caput
e parágrafo único, do Código Penal

O juízo
a quo
fundamentou a absolvição na ausência de dolo e o MPF sustenta que o conjunto probatório converge em sentido oposto, autorizando a condenação do apelado. Todavia, não tem razão o MPF.

A
materialidade
está evidenciada. Consta dos autos que Lourdes Buzo Lesse ingressou com ação em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pretendendo obter o benefício de aposentadoria rural por idade. O pedido de Lourdes foi julgado improcedente, tendo o juízo da ação previdenciária

destacado a inidoneidade de 4 (quatro) contratos de arrendamento rural, nos seguintes termos (fls. 07v):

No que se refere aos contratos de arrendamento trazidos às fls. 19/22, tenho que se trata de prova forjada. Causa espécie que contratos firmados no espaço de tempo de nove anos apresentem a mesma redação, o mesmo padrão de impressão e as mesmas falhas de caracteres. Além disso, difícil crer que já no início dos anos 90 pequenos agricultores do interior do estado já tivessem a sua disposição computador equipado com impressora e programa de processamento de texto.

Ademais, a perícia analisou os quatro contratos (com datas de 29.09.1992; 29.09.1995; 29.09.1998 e 29.09.2001) e concluiu que:

"
o defeito apresentado pela impressora que produziu os originais não se apresentaria da mesma forma para o intervalo de tempo sugerido pelas datas (nove anos)
" (fls. 54).

O apelado, na época funcionário do cartório de registro de imóveis de Jales/SP, admitiu ter redigido os contratos. Alegou, porém, que não teve qualquer intenção ilegal com esse ato, tendo apenas feito um favor. Do seu interrogatório, extraio (CD - fls. 166):

A acusação é falsa. Se eu soubesse, se eu tivesse dolo, eu jamais teria feito isso aí, tanto é que o contrato, foi redigido quatro contratos com redação iguaizinhas. Se eu tivesse a intenção de falsificar alguma coisa, eu teria feito numa máquina aqui, a outra ali, foi feito igual, porque quando eu fiquei sabendo era um contrato pra redigir e ela ligou que perdeu os demais (...) aí a redação não mudou nada, absolutamente, se eu soubesse que era negócio de aposentadoria, eu jamais faria um negócio desses. Eu trabalhei no cartório 36 anos e eu não tenho um processo. (...) Ela veio com a documentação, CIC, RG, nome da propriedade que ela trabalhou, fiz o contrato. Quanto custou? Nada (...)

Ela simplesmente foi de uma má fé terrível (...) Agora o proprietário assina um contrato uma vez, vai assinar duas, três, eles é que estão com dolo, estão com má fé, eu não!

Sim, mas sem dolo algum. Eu fiz esse contrato da atualidade, aí ela disse que tinha que fazer mais retroativo, porque ela tinha extraviado. Eu fiz um contrato com data atual e ela disse que precisava do documento para guardar, porque extraviou. Eu conhecia a família. Aleguei para ela, é responsabilidade da senhora. Ela alegou que trabalhou para o homem. Foi um favor que eu fiz. O proprietário não estava na minha presença. Se ele estivesse na minha presença, eu diria o senhor vai assinar? Se tivesse algum chucho no meio, eu teria feito quatro contratos diferentes, a redação são iguais, jamais! Até hoje eu não me conformo!

O confronto desse relato com os demais elementos dos autos, em especial com os depoimentos de Lourdes Buzo Lesse e de Armando Agostini, deixa muitas dúvidas do envolvimento doloso do apelado. Com efeito, na primeira oportunidade em que depôs na Polícia Federal (na segunda, permaneceu em silêncio), Lourdes Buzo Lesse disse que morou no Sítio Santo Antônio, em Dolcinópolis/SP, por 12 (doze) anos e "
trabalhava como empregada de ARMANDO, e não como arrendatária do imóvel pertencente a ele
" (fls. 25/26).

No entanto, de acordo com a informação de fls. 29, a Polícia Federal fez diligências no Sítio Santo Antônio, município de Dolcinópolis/SP, e as pessoas que lá residiam há muitos anos disseram nunca ter ouvido falar de Lourdes Buzo Lesse. Além disso, consta dessa informação que, "
em entrevista com Sr. ARMANDO AGOSTINI, residente na Rua Amadeo Romagnoli, 1314, Dolcinopolis/SP, ele nos disse que vendeu o sítio em 2001 e que LOURDES BUZO LESSE nunca morou em Dolcinópolis/SP (fls. 29)
"
.

Perante a autoridade policial, Armando Agostini disse que Lourdes "
foi meeira em uma parcela de sua propriedade em Dolcinópolis/SP, conhecida como Sítio Santo Antônio; (...) só se recorda de ter assinado apenas um contrato, aproximadamente no ano de 1992, sendo que nos anos subsequentes, o contrato foi prorrogado através de acordo verbal (...)
"

(fls. 34/35).

Todavia, em relação a Armando Agostini, a perícia concluiu que as assinaturas e rubricas apostas nos quatro contratos objeto deste feito são autênticas (fls. 56).

Importa destacar, que as testemunhas da defesa, colegas de trabalho do apelado há mais de trinta anos, embora desconhecessem o fato, nada sabiam que desabonasse a sua conduta.

Assim, a falta de verossimilhança nas versões de Lourdes Buzo Lesse e Armando Agostini lança uma dúvida razoável de que os fatos possam ter ocorrido conforme narrado pelo apelado (sem que tivesse ciência da intenção de Lourdes de dissimular atividade rural), inexistindo, assim, elementos seguros para a sua condenação. Por isso, mantenho a absolvição

Posto isso,
NEGO

PROVIMENTO
à apelação.

É o voto.

NINO TOLDO

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

NINO OLIVEIRA TOLDO:10068

No de Série do Certificado:

11A2170626662A49

Data e Hora:

30/01/2020 15:41:46